Tribunal: STF
Processo: Rcl 57179
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos de Processo 0001718-93.2020.5.14.0041, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Narra a reclamante que



    “CLÁUDIO PICAZEVICZ ajuizou reclamatória trabalhista em face da FUNASA buscando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e pensão vitalícia em benefício do reclamante decorrentes de problemas de saúde e incapacidade total e permanente decorrentes do manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. 



    O TRT14 afirmou a competência da Justiça Laboral. Transcreve-se a ementa do julgado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, [...].” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Argumenta, ainda, que



    “[n]o caso, tem-se que o acórdão reclamado vai de encontro ao entendimento dessa Excelsa Corte, vez que pronunciou a competência da justiça do trabalho para processar demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90).



    Nos termos do que dispõem os arts. 102, I, ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição de 1988, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação reclamatória para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 



    A utilização, no caso, do instituto processual da reclamação é medida que se impõe, uma vez que o entendimento abraçado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região claramente viola a decisão proferida pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF 



    […]



    Pois bem. O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. É impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). 



    E só com a incapacidade – constatada, repita-se, na vigência do regime estatutário – é que se pode falar em indenização. A incapacidade é, portanto, a verdadeira causa de pedir do autor da ação. Com efeito, apenas com a efetiva lesão, ocorrida, in casu, na vigência do regime estatutário, é que nasce o direito de ação (actio nata). Inclusive, fosse de outro modo – ou seja, considerando-se, hipoteticamente, que o direito nasceu no momento do contato do autor com o DDT, na vigência do regime celetista –, a própria pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição.



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão do TRT/14ª Região, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.” (págs. 2 e 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo pelos seguintes fundamentos:



    “[o] fumus boni iuris é evidente, haja vista a violação ao que foi decidido nos autos da ADI 3.395/DF, acima já demonstrada. Destaca-se ainda a posição firmada pelo Pleno dessa Excelsa Corte nos autos da Rcl 44025. 



    O periculum in mora, por fim, decorre do risco de dano ao interesse público, pois a FUNASA poderá ser compelida, em tutela de urgência, ao pagamento de valores indevidos e que, em razão de sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, gerando grave dano ao patrimônio público.” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede que 



     



    “[...] seja, desde logo, julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada e eventuais atos decisórios/mandamentais proferidos pelo Juízo incompetente. Requer-se ainda a determinação de remessa do processo nº 00001718-93.2020.5.14.0041 à Justiça Federal Comum, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF [...]” (pág. 7 documento eletrônico).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com os seguinte fundamentos:



    “2.2 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    A reclamada argui a preliminar em epígrafe ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já tiveram a oportunidade de decidir que, nos casos envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais supostamente causados pelo manuseio do DDT, a competência é da Justiça Federal em razão do critério ‘ratione personae’ previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, dada a presença de Entidade da Administração Pública Federal no polo passivo da ação, pelo que requer seja reconhecida a incompetência da Justiça obreira e consequentemente sejam remetidos os autos à Justiça Federal. 



    Acerca do tema, esse regional possui firme entendimento no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamatória em que, malgrado ajuizada por servidor público federal presentemente sujeito ao regime estatutário, tem por objeto benefícios salariais ou vantagens de ordem jurídica decorrentes de contrato individual de trabalho celebrado com a União em período anterior ao da instituição de regime jurídico único, conforme se extrai da iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sedimentado na OJ nº 138 SDI do TST:



    [..]



    Ora, a presente relação jurídica discutida em juízo tem relação com a admissão de trabalhadores sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei nº 8.112/90. 



    Destarte, como se trata de conflito relativo ao período anterior à entrada em vigor da lei que transmutou o regime, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição ou contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT. 



    Além disso, anota-se, oportunamente, que, desde 1987, foi utilizado o pesticida DDT no combate a endemias existentes no Estado de Rondônia pela SUCAM, hoje FUNASA. Com efeito, não há falar em imprecisão quanto ao início da exposição dos trabalhadores ao agente intoxicante, já que, evidentemente, tal fato ocorreu antes da transmudação do regime contratual, sendo irrelevante, para fins de definição da competência, a fixação do marco de consolidação das lesões decorrentes da exposição dos trabalhadores ao DDT, na medida em que o infortúnio que acometeu os trabalhadores surgiu no curso do contrato individual de trabalho dos reclamantes. 



    A partir da análise dos pedidos e da causa de pedir da ação da matéria debatida, vê-se que se fundamentam na alegação de intoxicação de trabalhador pela exposição a agentes químicos tóxicos, portanto, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 



    Com efeito, a decisão da 2ª Turma do STF, no Agravo Regimental na Reclamação nº 31.026-RO, não possui eficácia ‘erga omnes’ ou efeito vinculante, alcançando somente as partes que integraram aquela relação processual. 



    Ademais, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se trata de ação relativa ao meio ambiente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza do vínculo. Da mesma forma se direciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula nº 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, Processo Eletrônico DJe-034 divulg 23-02-2016 Public 24-02-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, Processo Eletrônico DJe-177 divulg 08-09-2015 Public 09-09-2015. 



    Nesse passo, a competência material para apreciar o mérito da controvérsia é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição Federal. 



    Rejeita-se. ” (págs. 6-8 do documento eletrônico 9).



    Pois bem. Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. 



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi recentemente confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT. O importante mesmo é a natureza do vínculo.



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 45.642/RO, de minha relatoria; Rcls 43.469/RO e 44.067/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 43.332/RO e 43.339/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl 43.470/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2.022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator